Tribunal: TJDFT
Processo: 0720563-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. IMISSÃO. POSSE. COMPETÊNCIA. JUÍZO. QUESTÃO PRECLUSA. REANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. DEVIDA.
1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno, cujas razões recursais tratam exatamente sobre a mesma matéria.
2. Nos termos do art. 516, II, do Código de Processo Civil, o cumprimento de sentença será processado perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição.
3. Nenhum juiz decidirá novamente as questões decididas relativas à mesma lide, conforme artigo 505 do Código de Processo Civil.
4. A interposição de recurso manifestamente protelatório atrai a aplicação da multa prevista no artigo 81 do Código de Processo Civil.
5. Agravo interno prejudicado.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.